Tribunal: TCU
Processo: 018.255/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9384/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.255/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Lopes de Araujo (XXX.654.176-XX); Carlos Emilio de Oliveira (XXX.948.996-XX); Fagna Mendes dos Reis Rocha (XXX.461.706-XX); Filipe de Oliveira Coelho (XXX.297.316-XX); Heverson Vieira Marangon (XXX.694.086-XX); Janaina Ferreira Nunes (XXX.625.626-XX); Jose Eduardo Trajano (XXX.251.586-XX); Marcia Cristina dos Reis (XXX.126.506-XX); Nayara de Moura Lagares (XXX.520.556-XX); Waldirene Gomes Primo (XXX.948.466-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.